Tribunal: TJMT
Processo: 0056960-16.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056960-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), APA REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 37.472.545/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
DEMORA NO DESPACHO DE CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.

2. “(...) O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.
Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.
Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo (...)”. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

3.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora no despacho de citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Execução Fiscal nº 56960-16.2013.8.11.0041 ajuizada em face de
APA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta que conforme se verifica das certidões de dívidas ativas colacionadas a exordial, a presente execução fiscal foi, regiamente, ajuizada dentro do prazo em que era exigível o crédito tributário.

Expõe que o juízo de origem teria tempo suficiente e razoável para despachar a inicial, evitando assim que as CDA’s vencidas em 20/01/2009 fossem fulminadas pela prescrição.

Afirma que que o despacho inicial não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, que não providenciou o despacho citatório, sentenciando após quase um ano da distribuição da ação, mesmo com a atuação efetiva da parte apelante no feito.

Narra que em outubro de 2014, mesmo que se considere essa data como a primeira vez que o Ilustre Juiz tenha analisado os autos, indispensavelmente lhe incumbiria ordenar a citação da parte executada para interromper a prescrição.

Afiança que ausente o despacho citatório, mas distribuído o feito executivo em tempo de se acoimar a lustro prescricional, a prescrição deve ser considerada interrompida na data do ajuizamento da execução fiscal.

Ao final, pugna pelo afastamento da prescrição, bem como a reforma da sentença o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que, em
11/12/2013
, a parte Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
APA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 1.653,72
(um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), inscritos nas
CDA’s nº 2009/0395894, 2009/0395895, 2009/0395896, 2009/0395897, 2009/0395898, 2009/0395899, 2009/0395800, 2009/0395801 e 2009/0395802
.

Com efeito,
a
presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005) e por isso, devem ser consideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a
prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

In casu
, em análise às CDA’s
nº 2009/0395894, 2009/0395895, 2009/0395896, 2009/0395897, 2009/0395898, 2009/0395899, 2009/0395800, 2009/0395801 e 2009/0395802
, percebe-se que é cobrado

“ISSQN – Lançado, Estimado ou Arbitrado” referente ao ano de 2008, com data de vencimento do débito em
20/01/2009
, sendo esta a real data de constituição do débito.

Com efeito, o ISSQN é imposto do qual seu lançamento ocorre por homologação, cujo termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do vencimento da obrigação tributária.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo. Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

Assim, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o seu vencimento ou da data da entrega da declaração.

Logo, considerando a constituição definitiva do crédito em
20/01/2009
e o protocolo da ação em
11/12/2013, verifica-se a inocorrência da prescrição do crédito tributário, haja vista a ausência de despacho inicial determinando a citação da parte Executada.

Nesse passo, a ação foi protocolada dentro do prazo em que eram exigíveis

os créditos tributários em exame, no entanto,
a
citação não foi efetivada por inércia do Poder Judiciário, uma vez que após protocolada a ação o juízo de origem somente se manifestou em
23/10/2014
, ocasião em que extinguiu o feito,
10 (dez) meses após o protocolo da ação
.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a ausência de despacho de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Dessa forma, se Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em tempo hábil
,

ocorrendo a demora na realização dos atos processuais, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
para afastar a prescrição tributária dos créditos inscritos nas
CDA’S nº 2009/0395894, 2009/0395895, 2009/0395896, 2009/0395897, 2009/0395898, 2009/0395899, 2009/0395800, 2009/0395801 e 2009/0395802.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020